Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730364-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por José Carlos Dias contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID no 16383269, págs. 1-15). Em razão da notícia do falecimento do apelante, José Carlos Dias (ID no 16795680), fez-se necessária a regularização da representação processual, mediante a correspondente habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, inciso II, todos do CPC, conforme despacho de ID no 16821777. Mesmo após o transcurso do prazo, não foi cumprida a determinação, conforme certidão de ID no 17599336. Concedeu-se nova oportunidade para que fosse realizada a habilitação dos herdeiros, bem como esclarecido se providenciaram a abertura de inventário, com a nomeação de inventariante, conforme depacho de ID no 17602140, sob pena de não conhecimento. Todavia, novamente os interessados permaneceram inertes (ID no 17299222). É o necessário. Decido. O art. 932, inciso III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Foi oportunizada a regularização da representação processual, assim como a habilitação dos herdeiros do apelante nos autos, conforme previsto nos artigos art. 75, VII c/c art. 110; 313, §2o, inciso II e 618, inciso I, todos do CPC. Entretanto, as duas oportunidades para que providenciassem a regularização transcorreram sem manifestação, conforme ID no 17599336 e ID no 17602140, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço a apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO